Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL MOTIVADO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 13, PARAGRAFO ÚNICO, INC. II DA LEI N. 9.656/98. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Apelante, apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inc. III, do CPC.
2. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei 9.656/1998 e do Código Civil, bem como do regramento exarado pela ANS.
3. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes”. (REsp 1595897/SP)
4. O propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. Deve ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das consequências da persistência do inadimplemento.
5. Embora o atraso do Autor tenha sido, comprovadamente, superior a sessenta dias, apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento, a Apelante não comprovou ter enviado ao Autor notificação, de modo inequívoco, como exigido em lei, motivo pelo qual não se pode admitir a rescisão unilateral do contrato.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser paga exclusivamente pelo Apelante ao advogado do Apelado.
7. Apelação conhecida e não provida.